Tribunal: TJDFT
Processo: 0702697-67.2017.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Vistos etc. Conclusos os autos e constatado que o apelo não satisfazia o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da representação da apelante, porquanto apurado que os eminentes subscritores do recurso - Dra. Bruna Sheylla de Olivindo, OAB/DF 132.682 e Dr. João Gilberto M. Rodrigues, OAB/DF 47.651 - não estão revestidos de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não consta dos autos o regular instrumento de mandato ou substabelecimento outorgando-lhes poderes para a representação processual da apelante, fora assinalado o prazo de 05 (cinco) dias para que procedesse a regularização de sua representação processual[1] mediante exibição de instrumento de mandato do qual emergiram os poderes conferidos aos firmatários da apelação formulada, sob pena de lhe ser negado seguimento com lastro na irregularidade formal que o permeia. Regularmente intimada, a apelante deixara transcorrer em branco o prazo que lhe fora assinalado para sanear o vício[2], deixando, portanto, de atender ao comando judicial que a exortara a regularizar a peça recursal. Essa constatação conduz à certeza de que a apelação não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade referente à regularidade formal, o que implica a desconsideração da irresignação por ter sido subscrita por causídicos desprovidos do correspondente instrumento apto a municiá-los com estofo para postular em Juízo. Desse alinhado deflui, então, a certeza de que o apelo não pode ser recebido e processado, devendo, ao invés, ser-lhe negado seguimento em sede de decisão singular ante a irreversível constatação de que é manifestamente inadmissível por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à regularidade formal. Diante desses argumentos e aferido que, consumada a intimação que lhe fora endereçada para esse fim, a apelante não regularizara sua representação recursal, deixando o apelo carente de pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à regularidade formal, tornando-o manifestamente inadmissível, lastreado no artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego-lhe conhecimento e trânsito. Operada a preclusão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 05 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Despacho de ID Num. 64608464 - Pág. 1 [2] Certidão de ID Num. 65388523 - Pág. 1